Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700259-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DAMIANA RODRIGUES DIAS REZENDE, KLEBES REZENDE DA CUNHA APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DESPACHO Intime-se a parte embargante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre o documento em anexo às contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 10:30:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora